Tribunal: TJES
Processo: 5000311-20.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-20.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIMAR MACHADO LEONARDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. ART. 7º, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APLICÁVEL AOS SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 39, § 3º). LEI MUNICIPAL Nº 867/2005. “CARGA HORÁRIA ESPECIAL” (CHE). INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO JURÍDICA ENTRE CHE E HORAS EXTRAS. LABOR ALÉM DA JORNADA REGULAR. HABITUALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE 50%. REFORMA DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por
LUCIMAR MACHADO LEONARDO
em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, em que narra a parte autora que possui vínculo funcional com o ente municipal, tendo sofrido aumento de carga horária sem que houvesse o pagamento do adicional de 50% sobre as horas extraordinárias efetivamente laboradas, tampouco a inclusão dos adicionais permanentes na base de cálculo da referida verba.

O Município apresentou contestação, argumentando que a legislação não prescreve o adicional de 50% sobre as horas prestadas a título de Carga Horária Especial (CHE), sustentando, ainda, que referida carga horária possui natureza distinta da hora extra convencional.

Ao apreciar a demanda o juízo de primeiro grau resolveu o mérito e julgou improcedente o pedido autoral.

A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O município apresentou contrarrazões sustentando a manutenção do decreto decisório.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Não obstante as respeitosas razões de decidir expendidas pelo juízo de primeiro grau, a sentença merece reforma.

Como se explica, é direito do servidor público o recebimento do adicional por hora trabalhada, conforme previsto no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º. Trata-se de garantia de remuneração superior, no mínimo, em 50% à da hora normal, quando efetivado o labor extraordinário.

O Município recorrido não demonstrou a existência de qualquer diploma legal apto a afastar a aplicação do disposto pelo art. 23 da Lei Orgânica do Município de Marataízes, que rege o regime jurídico dos servidores públicos.

Ao contrário, a argumentação repousa exclusivamente sobre interpretação restritiva da expressão "Carga Horária Especial", o que não é suficiente para afastar a incidência do direito ao adicional previsto constitucionalmente.

Portanto, ressalto que a recorrida não demonstrou de forma eficaz a suposta distinção jurídica entre a denominada “Carga Horária Especial” (CHE) e as horas extraordinárias, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de suporte normativo ou fático robusto.

Diante da ausência de prova concreta que diferencie substancialmente a CHE da jornada excedente ordinária, e considerando que as atividades foram prestadas além da carga horária regular, deve-se reconhecer o seu caráter de serviço extraordinário.

Qualquer tentativa de disfarçar esse regime sob nomenclatura diversa, sem alteração de sua natureza essencial, configura verdadeira burla à remuneração extraordinária garantida constitucionalmente, devendo ser repelida pelo Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da proteção ao trabalho.

A planilha constante no ID 17539804 comprova o pagamento de verbas relativas à CHE desde o ano de 2023, evidenciando, portanto, a habitualidade da jornada extraordinária. Ainda assim, não foram apresentadas provas de que tais valores incluíram o adicional de 50% constitucionalmente devido.

Diante dos fundamentos expostos, mostra-se plenamente justificado o direito da parte recorrida à verba pleiteada, razão pela qual a sentença deve ser reformada para atribuir a natureza extraordinária do labor e à consequente condenação ao pagamento do adicional respectivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para acolher a pretensão autoral e condenar o município ao pagamento das horas extraordinárias que excederam a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (art. 23, VII da Lei Orgânica do Município de Marataízes), com valor a ser apurado no cumprimento de sentença. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Estabeleço a incidência da correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito